Tribunal: TJDFT
Processo: 0714315-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. PAI, MÃE E FILHA. DILIGÊNCIA DEFERIDA PELO JULGADOR SOMENTE QUANTO AO ALIMENTANTE/GENITOR. MEDIDA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conquanto o genitor alegue que o valor dos alimentos esteja excessivo, sob a alegação de mudança superveniente da condição financeira dele, o pedido revisional implica a necessidade de dilação probatória exauriente no juízo de origem.
2. A jurisprudência pátria admite a quebra do sigilo fiscal e bancário nas ações judiciais que versem sobre a fixação ou a revisão de alimentos, sendo medida excepcional que pode ser adotada quando não houver elementos de prova suficientes nos autos quanto à capacidade financeira do Alimentante e não for possível produzir outras provas nesse sentido, tudo em observância ao interesse do Alimentando, com base no binômio necessidade e possibilidade.
3. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele deferir diligências de modo a permitir a compreensão da lide, sobretudo quando se trata de temas sensíveis, como na hipótese.
4. O entendimento da jurisprudência dominante é no sentido de que a busca de informações bancárias e fiscais deve ser, em regra, restrita às partes que compõem a relação alimentar, não fazendo parte dela a genitora, que está no processo unicamente para representar a filha, além de suportar os alimentos in natura.
5. As necessidades da jovem são presumidas e, ainda que tenham vários documentos atestando o envio de valores provenientes de terceiros para a Alimentanda, o fato não tem o condão de justificar uma quebra excepcional do sigilo bancário dela, pois não exclui a obrigação alimentar do genitor.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.